Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009520-52.2021.811.0000
RECORRENTE(S): ODAIR RODRIGUES DE MOURA E OUTROS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODAIR RODRIGUES DE MOURA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do acórdão de id. 93570969.
O recurso especial teve o seguimento negado, conforme decisão de id. 99923495.
Após, foi apresentada petições informando acordo entabulado entre as partes e requerendo a desistência do recurso com a extinção do feito. (ids. 101574489 e 101988951).
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Ante o exposto, homologo a desistência do prazo recursal e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias, inclusive quanto ao pleito de homologação da transação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça